Tribunal: TJMT
Processo: 0001904-90.2019.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001904-90.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SAO MANOEL SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 03.045.824/0001-76 (APELANTE), WILMAR DAVID LUCAS - CPF: 045.491.748-11 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (ADVOGADO), A. P. C. PETROTELIS COM. DE PETROLEO LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DA DUPLICATA – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROTESTO BEM COMO APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE PRESENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Merece credibilidade e deve ser mantida a sentença que julga improcedentes os Embargos à Execução, quando o feito executivo é instruído com notas fiscais, instrumento do protesto de duplicata por indicação e comprovante de entrega de mercadoria, pois não é necessário que a duplicata esteja presente, se atendidos todos os demais requisitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de apelação cível, interposto por SÃO
MANOEL SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
. contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Embargos à execução no 1904- 90.2019.8.11.0007, Cód. 179199, ajuizada em desfavor de
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido de nulidade

da execução por inexistência de título executivo, líquido, certo e exigível. (Duplicatas nos: 3020-3, 3202-3, 13973-3, 3049-3, 3062-3, 3262-3, 3314-3, 14478-3, 3198-3, 3203-3, 13974-3, 3263-3, 3315-3, 14477-3 e 700004819/00). A sentença, ainda, CONDENOU a embargante ao pagamento da verba honorária advocatícia, em 10% do valor da causa.

A Apelante, alega, em síntese, que as duplicatas não foram colacionadas aos autos, faltando, assim, cartularidade e os requisitos do artigo 6° da lei que regula a duplicata (Lei n. 5.474/68).

Rechaça a tese de ausência da cártula em razão de se tratar de duplicata virtual, levando o Juízo a sentenciar a execução com base nas notas fiscais, documentos de protestos e recibo de entrega de mercadorias, o que não é viável.

Aduz que “(...) mesmo que se tratasse de DUPLICATAS VIRTUAIS PROTESTADAS POR FALTA DE ACEITE OU DE PAGAMENTO, NAO SE ENCONTRA PROVADO NOS AUTOS QUE ELAS (AS DUPLICATAS) TENHAM SIDO REMETIDAS PARA O SACADO PARA ESTAS FINALIDADES, ou seja, para o aceite antes mesmo dos protestos”. (ID. Num. 34838981 - Pág. 3)

Defende que os documentos que instruem o feito não se constituem de duplicatas virtuais, de modo que são inexigíveis, não se constituindo o processo executivo do rito processual cabível para a cobrança dos seus valores.

Requer o provimento do recurso para declarar nula a execução.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID. Num.

34838984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da Ação de Embargos à execução no 1904- 90.2019.8.11.0007, Cód. 179199, ajuizada por
SÃO

MANOEL SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.,
em desfavor de
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido de nulidade

da execução por inexistência de título executivo, líquido, certo e exigível. (Duplicatas nos: 3020-3, 3202-3, 13973-3, 3049-3, 3062-3, 3262-3, 3314-3, 14478-3, 3198-3, 3203-3, 13974-3, 3263-3, 3315-3, 14477-3 e 700004819/00). A sentença, ainda,
CONDENOU
a embargante ao pagamento da verba honorária advocatícia, em 10% do valor da causa.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o recurso não comporta o provimento almejado.

Isto porque não há necessidade de que a duplicata esteja presente quando da execução, bastando as notas fiscais e o protesto das duplicatas correspondentes, eis que atendidos os requisitos, conforme precedentes do STJ.

A propósito, colaciono os seguintes julgados, inclusive de minha lavra:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – DUPLICATA - PROTESTO POR INDICAÇÃO – PREVISÃO LEGAL - APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE PRESENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não se extingue feito executivo instruído com nota fiscal, instrumento do protesto de duplicata por indicação e comprovante de entrega de mercadoria, pois não é necessário que a duplicata esteja presente, se atendidos todos os demais requisitos. Precedentes STJ. (N.U 0003829-84.2011.8.11.0013, Relator: Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2016, Publicado no DJE 18/10/2016)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXCUÇÃO – AUSENCIA DA DUPLICATA – POSSIBILIDADE – Não demostrada a recusa justificada ocorrida no prazo legal. Aceite presumido - AUSENCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. A juntada de a nota fiscal -fatura, acompanhada de documento que atestam o recebimento da mercadoria e o protesto da referida nota fiscal feito por indicação em cartório, cumpre os requisitos necessários para a execução do título judicial nomeado duplicata”. ((N.U 0012315-95.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019)

Portanto, perfeitamente plausível a sentença quando consignou que:

“(...)

o feito executivo encontra-se lastreado por duplicatas sem aceite, devidamente protestadas por indicação, em razão da ausência de pagamento. Ainda, foram os títulos lastreados pelas notas fiscais c/c comprovantes de entrega de mercadorias de fls. 11/67.

Logo, ainda que ausentes as duplicatas, os atos que as lastreiam (notas fiscais c/c comprovantes de entrega de mercadorias c/c protestos por indicação), são suficientes para tornar válida a presente execução.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA - DUPLICATA NÃO APRESENTADA NOS AUTOS – BOLETO BANCÁRIO E NOTA FISCAL SEM A COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.A reprodução dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, quando a parte impugna os fundamentos da sentença.É possível o ajuizamento de execução de DUPLICATA, desde que devidamente acompanhada dos instrumentos de protesto por INDICAÇÃO e dos comprovantes de entrega da mercadoria e da prestação do serviço”. ((N.U 0000199-15.2014.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, MAJORO os honorários advocatícios para 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020